Tribunal: TJBA
Processo: 8157013-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8157013-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALINE DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. DESBLOQUEIO INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas simultaneamente por autora e réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A autora, por meio da Defensoria Pública, pleiteia majoração da indenização moral e inclusão de valores anteriores à data indicada na sentença. O réu sustenta a validade da cobrança da anuidade de cartão de crédito não utilizado, a ausência de má-fé para afastar a repetição em dobro, e a inexistência de dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é válida a cobrança de anuidade de cartão de crédito não desbloqueado e não utilizado;

(ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores cobrados;

(iii) saber se os descontos indevidos configuram dano moral;

(iv) saber se o valor arbitrado a título de compensação moral é proporcional e suficiente.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a ausência de solicitação, desbloqueio ou uso do cartão, mostra-se abusiva a cobrança da anuidade, conforme precedentes do STJ e TJBA.

4. Inexistindo engano justificável, impõe-se a repetição do indébito em dobro (CDC, art. 42, p.u.).

5. Os descontos em conta salário, sem respaldo contratual, ensejam indenização por danos morais.

6. A indenização arbitrada (R$ 3.000,00) mostra-se moderada e proporcional, devendo ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos:

(i) autor: para ampliar o período de devolução dos valores;

(ii) réu: desprovido quanto à inexistência de dano e à repetição simples.

Tese de julgamento:

“1. É indevida a cobrança de anuidade de cartão de crédito não solicitado, não desbloqueado e não utilizado.

2. A restituição em dobro do indébito é cabível quando ausente engano justificável.

3. Descontos reiterados e indevidos em conta salário caracterizam dano moral.

4. O valor da indenização deve ser mantido quando proporcional à lesão e ao contexto.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, p.u.; CPC, arts. 489 e 1.009.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.041.063/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.; TJ-BA 80019972120178050049, Relator.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/04/2019, TJ-BA - APL: 05670290220178050001 17a Vara de Relações de Consumo -Salvador, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8157013-39.2022.8.05.000
1, em que figuram como apelantes
BANCO BRADESCO S.A.
e
ALINE DOS SANTOS SILVA
(representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia), e como apelados entre si.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS PARTES
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça

R8